Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003893-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IASMIN ESTEFANE DE JESUS SENA

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS DO TEMA 648/STJ NÃO PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos c/c indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A autora alega desconhecer contrato que teria dado origem à inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e pleiteia a exibição do suposto contrato, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) verificar se há interesse processual para o ajuizamento da ação de exibição de documentos c/c indenização por danos morais, conforme requisitos fixados no Tema 648 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça permanece válida quando não há nos autos elementos objetivos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte requerente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A ação de exibição de documentos exige, para sua admissibilidade, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos fixados no Tema 648 do STJ: (i) demonstração de relação jurídica entre as partes; (ii) prévio requerimento administrativo não atendido no prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço.

5. A negativa de existência de relação jurídica por parte da autora inviabiliza o reconhecimento do primeiro requisito.

6. A parte autora não comprovou resistência da instituição financeira à solicitação extrajudicial, tampouco o pagamento do custo do serviço requerido, o que caracteriza ausência de interesse processual.

7. A ausência dos requisitos legais para a propositura da ação acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça mantém-se válida na ausência de prova objetiva que afaste a presunção de hipossuficiência da parte.

2. A propositura de ação de exibição de documentos exige, cumulativamente, a existência de relação jurídica entre as partes, prévio requerimento administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço.

3. A negativa de relação jurídica pela parte autora inviabiliza o interesse de agir necessário para a ação de exibição de documentos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 99, § 3º, 330, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 (Tema 648); STJ, REsp 1654987/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; TJ-SP, Ap. Cív. 1011773-32.2023.8.26.0127, j. 31.01.2024; TJ-RS, Ap. Cív. 5027602-48.2022.8.21.0033, j. 26.06.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2